Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade subsidiária do DF de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
2. A omissão culposa (negligência) do Estado, por não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas ao uso e segurança, com a devida sinalização de advertência, em caso de obstáculos na pista (in casu, enorme buraco na via), atraem a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção à teoria da culpa administrativa (6a Turma Cível, Acórdão n.950453, DJE: 05/07/2016; 1a Turma Recursal, Acórdão n.952663, DJE: 27/07/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.952739, DJE: 13/07/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.944767, DJE: 07/06/2016).
3. Na hipótese, não obstante a alegação de ausência de provas, a atestar o nexo de causalidade, as fotografias acostadas pelo recorrido e a nota fiscal concernente ao conserto do carro (IDs 13975248 – p. 3, 6/16), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos suportados, decorrentes da queda do seu veículo em buraco existente na via pública. Ademais, as avarias apresentadas no carro são razoáveis e proporcionais ao valor do conserto, conforme nota fiscal juntada aos autos. Desse modo, provados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de o estado indenizar os prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, de modo que seja promovida a recomposição integral do patrimônio deteriorado.
4. As regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007).
5. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA NOVACAP e PROVIDO EM PARTE O DO DISTRITO FEDERAL. Sentença reformada, tão somente para reconhecer a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal, retificando a sentença neste ponto. Isentos de custas processuais. Condeno a NOVACAP ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.